Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700597-60.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BORBA E LIMA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME EMBARGADO: LOGOS EDUCACAO, SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA - EPP, VALDIVINO AFONSO PEDROSA D E S P A C H O O terceiro interessado, Fabio Afonso Leonardo, por meio da petição de ID n.o 16688927, informa que, a pedido da exequente/apelante, o juízo a quo deferiu o bloqueio via RENAJUD do veículo de propriedade do peticionário, um VOLVO/FH 460 6X2T, placa OMJ-7777. Aduz que, em razão da constrição, ajuizou embargos de terceiros (autos de no 0720811-38.2017), que foram julgados procedentes, tendo a sentença sido mantida por este egrégio Tribunal de Justiça em sede de apelação, transitada em julgado. Sustenta que, paralelamente aos embargos de terceiro, foram protocolados, ainda, embargos do devedor, que foram distribuídos sob o no 0724179-89, em nome de Valdivino Afonso Pedrosa, que foram julgados procedentes, tendo sido reconhecida a ausência de executividade da dívida que originou a execução. Acrescenta que o juiz dos embargos de terceiros determinou que fosse trasladada cópia da decisão para este processo, o de execução, que está tramitando nesta egrégia 4a Turma Cível, por força do recurso de apelação nos autos de embargos do devedor interposto por Valdivino Afonso Pedrosa em razão da decisão que extinguiu a execução. Registra que, uma vez que o processo de execução se encontra nesta Turma, o juiz de primeiro grau está impossibilitado de efetuar a baixa na restrição do veículo, dificultando, com isso, a conclusão efetiva da prestação jurisdicional em favor do peticionário, que obteve decisão já transitada em julgado. Pede seja dada baixa na restrição do veículo. Sendo esses os fatos, não há o que prover quanto ao pedido do terceiro interessado. O assunto é estranho ao objeto de discussão no presente recurso. O pedido deve ser formulado perante o juízo onde foram processados os embargos de terceiro. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator